Tribunal: TCU
Processo: 031.286/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 136/2023-TCU-Plenário Tratam os autos de requerimento acostado às peças 3/4, no qual os procuradores de colaboradora em processo de negociação de acordo de leniência em curso na CGU, requer: i) acesso aos autos do procedimento - Processo TC Processo 029.221/2022-6 (peça 3); e ii) "a juntada do anexo instrumento de mandato, para fins de habilitação no presente expediente, bem como solicitar, se possível, o agendamento de despacho com Exmo. Min. Relator para tratativas sobre o objeto do expediente administrativo, referente à negociação do Acordo de Leniência da Peticionária com a Controladoria-Geral da União e Advocacia-Geral da União" (objeto do Processo TC Processo 029.221/2022-6 ) (peça 4, p. 1). Considerando que a solicitante não é parte ou interessada no processo por ela relacionado (TC Processo 029.221/2022-6 ), motivo pelo qual o pleito em tela deve ser analisado como solicitação de acesso a informações para esclarecimento de interesse particular, nos termos do que estabelecem os arts. 59, inciso V, e 94 da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a requerente é a própria empresa colaboradora no processo de negociação do acordo de leniência em curso na CGU, resta caracterizada razão legítima para a habilitação da mesma como interessada nos autos do processo TC Processo 029.221/2022-6 (registro que alguns parágrafos da instrução da unidade técnica informam número errado do processo, ou seja, consta TC Processo 014.132/2022-2 onde deveria constar TC Processo 029.221/2022-6 ); Considerando que a requerente satisfaz as condições de habilitação como interessada, à luz dos arts. 146 do Regimento Interno do TCU, e 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36, de 30/8/1995, com a redação dada pela Resolução-TCU 213 de 6/8/2008; Considerando que o processo objeto do requerimento de acesso (TC Processo 029.221/2022-6 ) tem caráter sigiloso, conforme preconizado no §6o do art. 16 da Lei 12.846/2012, c/c o art. 12-A e 13, §4o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando a proibição imposta pelo art. 16, §6o, da Lei 12.846/2013, que, em suma, estabelece que a proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, de forma que as relações processuais, na fase que antecede a celebração do acordo ficarão adstritas apenas ao Tribunal de Contas da União, como órgão de controle externo da Administração Pública Federal, e ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, como órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal; Considerando que o acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo, sujeitando-se às penalidades previstas na lei no caso de divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal, consoante o previsto nos arts. 25, §§ 1o e 2o, e 32, inciso IV, da Lei 12.527/2011; Considerando que, à princípio, não existe impedimento ao deferimento de solicitação de audiência com o Ministro Relator, sendo necessário o contato telefônico com o próprio Gabinete para sua programação; Considerando, por fim, que os pronunciamentos convergentes lançados às peças 5 e 6 pela Secretaria de Controle Externo de Administração do Estado (SecexAdministração) foram no sentido de: i) conhecer a presente solicitação; ii) deferir o pedido de habilitação como terceiro interessado nos autos do processo TC Processo 029.221/2022-6 , concedendo acesso aos autos do referido processo à solicitante; iii) alertar à requerente de que, nos termos dos arts. 25, §§ 1o e 2o, e 32, inciso IV, da Lei 12.527/2011, o acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo, sujeitando-se às penalidades prevista na lei no caso de divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal; e iv) encaminhar à solicitante cópia da decisão que vier a ser proferida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, e 146 do Regimento Interno do TCU, art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com a redação dada pela Resolução-TCU 213 de 6/8/2008, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 5 e 6), em: a) conhecer da presente solicitação; b) deferir o pedido de habilitação como terceiro interessado nos autos do processo TC Processo 029.221/2022-6 e, consequentemente, conceder à solicitante o acesso aos autos do referido processo; c) alertar à requerente de que, consoante o previsto nos 25, §§1o e 2o, e 32, inciso IV, da Lei 12.527/2011, o acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo, sujeitando-se às penalidades prevista na lei no caso de divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal; e d) encaminhar à solicitante cópia da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 031.286/2022-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.